Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730737-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO apresentada por Eduardo de Oliveira Andrade, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0035152-98.2000.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o requerente cumpre pena unificada de 91 (noventa e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de diversas condenações, já tendo cumprido 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias da reprimenda. O requerente encaminhou carta manuscrita a esta Corte, ora autuada como “petição criminal”, questionando a homologação de falta grave cometida em 20/03/2016, com a consequente alteração da data-base para o cálculo de benefícios futuros. É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constar que a presente petição cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos do RAG 2017.00.2.020425-0, ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia dos Santos e por unanimidade, negou provimento. De fato, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão de 14/07/2017, homologou a falta grave cometida em 20/03/2016, apurada no Inquérito Disciplinar n.o 103/2016, após processo administrativo disciplinar com ampla defesa e assistência de defensor público, em razão de o paciente possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais (mov. 1.2, pág. 353, dos autos da execução penal). Na decisão, o Juízo de origem: a) homologou a falta grave e as punições administrativas aplicadas; b) deixou de efetuar a regressão de regime, porquanto o sentenciado já estava em regime fechado; c) decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, referentes ao período anterior à data da falta; d) estabeleceu a data da falta como novo marco para benefícios. Contra a decisão, a Defesa interpôs recurso de agravo (RAG 2017.00.2.020425-0), ao qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento, mantendo a homologação da falta grave. Na ocasião, a eminente Relatora apreciou expressamente a alegação do sentenciado de que o “estoque” apreendido não lhe pertencia, tendo concluído que estava provada a autoria, diante das declarações do servidor responsável pela apreensão do instrumento (mov. 1.2, págs. 378/385). Eis o teor da ementa do julgado: “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE. PORTE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE CORPORAL. "ESTOQUE". HOMOLOGAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido de que o requerente possuía instrumento capaz de ofender a integridade corporal de outrem, a manutenção da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou os consectários legais daí decorrentes é medida que se impõe. 2. Versão dada por servidor público acerca de falta grave por ele presenciada no interior de presídio pode ser utilizada como prova para o reconhecimento da infração, desde que não haja nenhum elemento concreto que a desqualifique. 3. Toda vez que a potencialidade lesiva do objeto apreendido em poder do reeducando for manifesta, desnecessária a perícia para esse mesmo fim. 4. No caso, foi encontrado em poder do requerente "estoque" de ferro, pontiagudo, de cerca de 20 (vinte) centímetros de cumprimento. Tal artefato tem inequívoco potencial lesivo, de modo que prescindível a realização de perícia. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1068282, 20170020204250RAG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 132/140) Houve o trânsito em julgado do acórdão (mov. 1.2, pág. 386). A Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 434.794), ao qual foi negado seguimento em decisão de 21/06/2018. Houve o trânsito em julgado. Dessa forma, a questão referente à autoria da falta grave praticada em 20/03/2016 já foi examinada, em sede de cognição exauriente, no recurso cabível por esta Corte, estando preclusa. Inviável, portanto, novo reexame do tema. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, já apreciado por decisão transitada em julgado, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, a título de esclarecimento, vale salientar que o requerente encaminhou cartas com teor idêntico à presente petição a diversos órgãos, sendo que o douto Juízo da Vara de Execuções Penais esclareceu que a decisão sobre a falta grave questionada pelo sentenciado está preclusa e determinou que as partes fossem intimadas e que a Defensoria Pública prestasse os necessários esclarecimentos ao ora requerente (mov. 17.1). Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador